Tribunal: TJPA
Processo: 0813065-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813065-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Execução Fiscal.
Suspensão da Medida de Constrição sobre o Patrimônio da parte embargada. Necessidade de pronunciamento do juízo de recuperação judicial. art. 69 do CPC/2015. art. 6º, III, da Nova Lei de Falências.
Tema 987 cancelado. Contradição Inexistente. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA., para corrigir suposta contradição no Acórdão
que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo
a suspensão da determinação de constrição no patrimônio da ora Embargada, até o pronunciamento do Juízo Recuperacional.

II.
Questão em discussão

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório ao transcrever o voto do Ministro Relator do RESP 1.694.261/SP, qual seja
“(...) cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015(...)”
e, posteriormente, decidir pela suspensão da determinação de constrição do patrimônio da empresa Embargada.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC/2015).

4. Acerca da suposta contradição, o Acórdão
seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação na jurisprudência da Corte Superior acerca da
suspensão da determinação de constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial,
inexistindo contradição no julgado, tratando-se
mero inconformismo do Embargante,
motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo

5.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 1.022 e 1.025 do CPCP/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1694261 SP 2017/0226694-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº
0813065-33.2021.8.14.0000) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ contra TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA., em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo
a suspensão da determinação de constrição no patrimônio da ora Embargada, até o pronunciamento do Juízo Recuperacional.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Assim,
considerando a prévia necessidade de pronunciamento do juízo da recuperação judicial acerca da incompatibilidade da medida constritiva com o plano de recuperação e, tendo em vista que a manutenção da medida poderá inviabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, deve ser mantida a suspensão da determinação de constrição no patrimônio da agravada, até o pronunciamento do Juízo Recuperacional, nos termos do artigo 69 do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id.
17872839
), o Embargante afirma que há contradição na decisão recorrida
ao transcrever o voto do Ministro Relator do RESP 1.694.261/SP, qual seja
“(...) cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015(...)”
e, posteriormente, decidir pela suspensão da determinação de constrição do patrimônio da empresa Embargada.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com a modificação do Acórdão.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id.
18011425
), contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo Embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Destaca-se que
a suposta contradição que dá ensejo aos aclaratórios não restou demonstrada como uma incoerência entre a fundamentação do julgado e o seu dispositivo. Portanto, a alegação de contradição entre o dispositivo da decisão embargada e a sua fundamentação na jurisprudência da Corte Superior
, é mero inconformismo, não caracterizando situação apta a justificar a oposição dos Embargos.

A
decisão embargada (Id.
17376639
) transcreve o voto do Ministro Relator na ocasião do julgamento do REsp 1694261 SP, conforme observa-se no excerto:

A respeito das alterações trazidas pela nova legislação, na ocasião do julgamento do REsp: 1694261 SP, o Ministro Relator, ao proferir seu voto, destacou:

Em suma, a novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ – ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial – com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ:
cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
(Grifo nosso)

Em seguida, Mauro Campbell Marques ponderou:

Por outro lado, em consonância com a novel legislação - corroborada pela orientação da Segunda Turma/STJ, c/c o entendimento da Segunda Seção/STJ -,
não se mostra adequado o pronunciamento deste Tribunal, em sede de recurso especial interposto nos autos de execução fiscal, sem que haja prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial.

(...)
Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987. (Grifo nosso)

Portanto, cabendo ao Juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre os atos constritivos, conclui-se que tais atos devem ser suspensos até o pronunciamento do Juízo Recuperacional, a fim de que não agravar a situação de crise econômico-financeira da empresa e, consequentemente, inviabilizar seu plano de recuperação judicial.

Exatamente por essa razão, o Ministro Relator foi claro e expresso ao pontuar a necessidade de
prévio
pronunciamento do Juízo da recuperação judicial:
“(...) não se mostra adequado o pronunciamento deste Tribunal, em sede de recurso especial interposto nos autos de execução fiscal, sem que haja prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial
.”.

Assim, amparado pela jurisprudência da Corte Superior, o Acórdão concluiu pela
suspensão da determinação de constrição do patrimônio da empresa Embargada, senão vejamos:

Assim,
considerando a prévia necessidade de pronunciamento do juízo da recuperação judicial acerca da incompatibilidade da medida constritiva com o plano de recuperação e, tendo em vista que a manutenção da medida poderá inviabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, deve ser mantida a suspensão da determinação de constrição no patrimônio da agravada, até o pronunciamento do Juízo Recuperacional, nos termos do artigo 69 do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Constata-se que o julgado seguiu
raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação, inexistindo a alegada contradição no julgado.

Desta forma, não há vício a ser suprido no Acórdão
,
não merecendo prosperar as alegações do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de contradição no Acórdão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025